Tribunal: TJDFT
Processo: 0717729-71.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717729-71.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO NORBERTO GERVASIO, MARIA JOSE CUNHA GERVASIO APELADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E S P A C H O Defiro o pedido contido na petição retro, com esteio no disposto no § 2o do art. 4o da Portaria GPR 841, de 17/05/2021, e, por efeito, determino a retirada dos autos da pauta de julgamentos virtual com a consequente INCLUSÃO NA PAUTA DE JULGAMENTO PRESENCIAL, observando-se as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator